Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DA REGRA ABSOLUTA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre salário da executada em cumprimento de sentença de dívida bancária.
II. Questão em discussão
2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se é possível a penhora de percentual do salário do devedor em sede de cumprimento de sentença quando infrutíferas todas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. O artigo 833, IV, combinado com seu §2o, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigos 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
5. A relativização da impenhorabilidade não é automática, orientando-se pela boa-fé dos sujeitos processuais e pela busca da efetividade da tutela jurisdicional.
6. A decisão agravada indeferiu liminarmente o pedido sem examinar se a penhora de percentual da remuneração afrontaria a dignidade da executada ou seria suficiente para satisfação do crédito.
7. Deve-se admitir excepcionalmente a mitigação da impenhorabilidade, desde que preservados valores suficientes à dignidade da executada e sua família.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada excepcionalmente, conforme jurisprudência do STJ, quando preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor e sua família.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.886.436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021; TJDFT, Acórdão 2023384, Rel. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 17/07/2025.